Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E TRANSFERÊNCIA DE LOTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACORDO. DESCUMPRIMENTO.
1. Não há que se falar em responsabilidade ou descumprimento contratual por parte da primeira ré que, interviria como mera anuente, se a transferência imobiliária nunca foi providenciada pela segunda ré.
2. Verificado que a segunda ré não transferiu os lotes à autora, conforme obrigação pactuada em acordo celebrado entre as partes, houve descumprimento contratual, convertido em perdas e danos em razão da utilização dos lotes pela segunda ré em dação em pagamento.
3. Rejeitaram-se as preliminares, deu-se provimento apelo da primeira ré e negou-se provimento ao apelo da segunda ré.